Tribunal: TJDFT
Processo: 0006164-63.2001.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONFIRMAÇÃO PELA PROVA JUDICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de roubo narrado na denúncia, quando comprovadas a materialidade e a autoria, diante das declarações seguras e coesas da vítima e das testemunhas, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
3. O artigo 155 do CPP veda a utilização exclusiva dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial para embasar a condenação. Contudo, nada obsta que a confissão extrajudicial, aliada a outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, venham a amparar o decreto condenatório.
4. A prova oral revela a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa e conduz ao convencimento acerca da causa de aumento.
5. Apelação não provida.